Tribunal: STF
Processo: HC 136097
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DO BICHO (ART. 58 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941), DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP), DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI Nº 9.613/1998) E DE QUADRILHA (ART. 288, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP NA REDAÇÃO ANTERIOR). HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal é insindicável pela via do habeas corpus (Súmula nº 606/STF). Precedentes: HC nº 91.207/RJ, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 05/3/2010; HC nº 100.397/MG, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/7/2010; HC nº 104.843-AgR/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 02/12/2011; HC nº 131.309-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/06/2016; HC nº 133.091-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2016; e HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Rel. p/ o acórdão, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2016.



    2. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante juízo com idêntica competência constitucionalmente definida a quem já fora inicialmente distribuída a causa, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível.



    3. A precedência da distribuição estabelece a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um magistrado igualmente competente (artigo 75 do Código de Processo Penal).



    4. Agravo regimental desprovido.